Tribunal: TJDFT
Processo: 0001788-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Embriaguez ao volante. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Desobediência. Resistência.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 – Se, após exame clínico, laudo de exame de corpo de delito conclui que o réu estava embriagado no momento da abordagem – o que é corroborado pelas declarações dos agentes de trânsito, na delegacia e em juízo -, é de se manter a condenação pelo crime do art. 306 do CTB - embriaguez ao volante.
3 - Há crime de desobediência na conduta daquele que descumpre ordem de parada de veículo, emanada de policiais militares, no exercício da atividade policial ostensiva.
4 – A conduta de resistir fisicamente à prisão – o réu não quis sair do veículo, chutou a viatura policial e teve de ser levado à força para a delegacia -, sem que houvesse emprego de violência de que resultou vias de fatos ou lesão corporal contra os policiais, ainda que esses tiveram que utilizar de força física para efetivar a prisão, não passa de resistência passiva, que não constitui crime.
5 - Não há bis in idem quando são manifestamente distintas as causas que justificam o reconhecimento das agravantes do art. 61, II, “e” e “h”, CP.
6 – Apelação provida em parte.